Tribunal: TJPA
Processo: 0828995-03.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828995-03.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO SEM USO EFETIVO. REVISÃO DE CATEGORIA TARIFÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente o pedido formulado pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, declarando a inexistência de débito referente às faturas de água dos meses de julho/2012 a agosto/2017, no valor de R$ 10.314,48, ao fundamento de que não houve uso efetivo do serviço, uma vez que o imóvel passou a ser abastecido por poço artesiano. A sentença também impediu a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes. A COSANPA, em apelação, defende a legalidade da cobrança com base na Lei nº 11.445/2007, sustentando que a simples disponibilização do serviço justifica a cobrança da tarifa mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de tarifa mínima de água pela simples disponibilização do serviço público de abastecimento, mesmo sem utilização efetiva; (ii) estabelecer se é válida a cobrança com base em categoria tarifária superior à efetivamente aplicável ao imóvel da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.445/2007, em sua redação original, autoriza a cobrança de tarifas decorrentes da mera conexão e da disponibilização do serviço público de abastecimento de água, independentemente do uso efetivo, ressalvadas as normas do titular do serviço, da entidade reguladora e de meio ambiente.

4.

A Resolução AMAE nº 01/2014 estabelece que o desligamento da rede pública de abastecimento só pode ocorrer em hipóteses específicas (imóvel desabitado, demolido ou incorporado), o que não foi comprovado nos autos.

5.

A mera instalação de poço artesiano não autoriza o desligamento unilateral da rede pública de abastecimento, em razão de normas de saúde pública e da vedação expressa à alimentação hídrica por fontes alternativas paralelas, nos termos do §2º do art. 45 da Lei nº 11.445/2007.

6.

A cobrança pelo consumo mínimo (tarifa mínima) é devida pela simples disponibilização do serviço, desde que respeitada a categoria tarifária correta, que, no caso, é a categoria P1 (consumo até 10m3).

7.

A cobrança realizada pela categoria P2 até julho/2017 é indevida, por ausência de comprovação de múltiplos pontos de consumo, devendo os valores ser recalculados com base na categoria P1 para todo o período impugnado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL POVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0828995-03.2017.8.14.0301) interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente o pedido formulado pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ para declarar a inexistência do débito referente às faturas de julho/2012 a agosto/2017, no valor de R$ 10.314,48.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Some-se a isso que não há previsão, no ordenamento legal, de cobrança compulsória de tarifa relativa à cobrança pelo serviço da Ré, até mesmo pela natureza jurídica da referida tarifa, ante a própria legislação trazida pela Ré, qual seja, a Lei nº 11.445/2007, que regula as diretrizes do saneamento básico nacional, apenas impondo a necessidade de remuneração em caso de efetivo serviço prestado, em seu art. 45, que assim apregoa:

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

Destarte, a autorização legislativa para a referida cobrança é condicionada à conexão e ao uso do respectivo serviço, o que não ocorreu no caso concreto, conforme já comprovado, devendo ser afastado tal argumento da Ré em específico (alegado como preliminar de contestação).

Em tempo, cumpre enfatizar que a antedita Resolução da AMAE nº 01, que ditou as hipóteses de desligamento da rede pública, é do ano de 2014, ou seja, muitos anos após o pedido de cancelamento do serviço e da instalação do poço artesiano, sendo o caso de se levar em consideração o regramento então existente, ou seja, a lei em vigor no momento de ocorrência da situação fática e não posteriormente, sob pena de se subverter a ordem jurídica e de se perpetrar injustiças.

Sendo assim, a decretação da procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, ratifico a decisão concessiva da tutela antecipada e julgo procedente o pedido para declarar a inexistência do débito da Autora em relação à Ré, no que se refere às parcelas discriminadas na tabela de ID 2617611 (faturas de julho de 2012 a agosto de 2017), reconhecendo como ilegal a cobrança, obstando a ré de efetuar a inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, na SERASA e/ou outros cadastros de consumidores existentes, nos termos do pedido.

Fixo honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I do CPC), a serem custeados pela Ré.

Em suas razões recursais, a COSANPA sustenta, em síntese, que: i) a cobrança foi realizada de acordo com a legislação vigente; ii) o imóvel está enquadrado na categoria P1 (Público), com consumo estimado; iii) a instalação de poço artesiano não autoriza o cancelamento do fornecimento de água, por questão de saúde pública; iv) a Lei 11.445/2007 estabelece que toda edificação deve estar conectada às redes públicas de abastecimento.

Em contrarrazões, a apelada pede a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se são devidas as cobranças de faturamento de água de julho/2012 a agosto/2017, no valor de R$ 10.314,48.

A Lei Federal nº 11.445/2007(redação original), que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, à época dos fatos estabelecia o seguinte:

Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes.

Da mesma forma, a Resolução AMAE nº 01/2014 estabelece que o desligamento da rede pública somente pode ocorrer nas hipóteses de imóvel desabitado/demolido ou incorporado.

No caso dos autos, a UEPA não comprovou ter requerido formalmente o desligamento do serviço dentro das hipóteses legais estabelecidas. A mera existência de poço artesiano não autoriza, por si só, o desligamento da rede pública por questões de saúde pública.

Por outro lado, quanto ao valor da cobrança, verifica-se que o imóvel foi enquadrado inicialmente na categoria P2 (até 25m3), sendo posteriormente atualizado para P1 (até 10m3) a partir de julho/2017, conforme cadastro realizado.

Considerando que a cobrança pela tarifa mínima (consumo estimado) é devida pela disponibilização do serviço, ainda que não utilizado, mas observando a necessidade de adequação da categoria tarifária, é devida a cobrança pelo consumo mínimo, uma vez que o serviço foi disponibilizado pela COSANPA e não houve comprovação de pedido formal de desligamento nas hipóteses legais. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE ÁGUA . SERVIÇO ESSENCIAL. POÇO ARTESIANO. COBRANÇA TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI FEDERAL 11 .445/2007, ART. 45). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. - De acordo com a Lei Federal n . 11.445/2007 (art. 45), que estabelece as diretrizes para o saneamento básico, toda edificação urbana deverá ser conectada à rede pública de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sujeitando-se ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e manutenção da infraestrutura e do uso de serviço, sendo portanto devida a cobrança de tarifação mínima, mesmo que faça uso de abastecimento de água por meio alternativo em seu imóvel (poço artesiano) e não possua hidrômetro em funcionamento - Reconhecimento da prescrição de parte das cobranças - Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-AM - Apelação Cível: 0741589-08 .2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RECUSA DO CONSUMIDOR QUE UTILIZA POÇO ARTESIANO . OBRIGATORIEDADE DE CONEXÃO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA PARA CUSTEIO DA DISPONIBILIDADE E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência consistente na abstenção de cobrança pelo serviço de abastecimento de água não solicitado e exclusão de negativação . Como cediço, os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são interligados por sistema uno de saneamento básico, em vistas à preservação da saúde pública e do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, a Lei nº. 11.445/2007 instituiu as diretrizes nacionais do saneamento básico, determinando, na zona urbana, a obrigatoriedade de conexão das edificações à rede pública de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a incidência de pagamento da tarifa mínima para custeio do sistema, na forma de seu art . 45. Logo, ainda que exista poço artesiano, a unidade residencial urbana fica sujeita à obrigatoriedade conexão ao sistema público de esgotamento sanitário, bem como ao pagamento da tarifa mínima para custeio da disponibilidade do serviço da manutenção da rede de saneamento básico. Decisão agravada que não se afigura teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Inteligência da Súmula 59, do TJRJ . Precedentes deste TJERJ. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00566809720238190000 202300278843, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 18/08/2023)

Contudo, a cobrança deve observar a categoria P1 para todo o período, considerando que o imóvel se enquadra nesta categoria (consumo até 10m3), sendo indevida a cobrança pela categoria P2 no período anterior a julho/2017, tendo em vista que não há comprovação de múltiplos pontos de água além do principal, devendo a cobrança se limitar ao consumo mínimo da categoria P1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da cobrança pelo consumo mínimo (tarifa mínima) pela disponibilização do serviço;

b) DETERMINAR que a cobrança seja realizada pela categoria P1 (até 10m3) para todo o período questionado (julho/2012 a agosto/2017), devendo a COSANPA recalcular os valores devidos;

c) AUTORIZAR a COSANPA a cobrar apenas o valor correspondente ao consumo mínimo da categoria P1, sem a incidência de multas ou juros relativos à diferença de categorias;

d) MANTER a proibição de inscrição do nome da UEPA nos cadastros de inadimplentes até o recálculo dos valores na forma desta decisão.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025